Tribunal: TJDFT
Processo: 0709911-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marcelo Rozendo Vianna e outros – em face da decisão que, nos autos da ação mandamental que impetraram em face de ato praticado pela autoridade impetrada– Subprocuradora Geral do Distrito Federal, Dra. Izabela Frota Melo –, indeferira a liminar que formularam almejando a alteração do item 6.5.1 do Edital no 1 – PGDF, que dispõe sobre o concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I, publicado em 9 de fevereiro de 2022, de forma que o procedimento de heteroidentificação complementar seja realizado antes da convocação para realização das provas discursivas. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que no dia 9 de fevereiro de 2022 fora publicado o Edital no 1 – PGDF, destinado a regular o concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I. Sustentaram que, em consonância com o edital, 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no certame foram destinadas aos candidatos que se autodeclararem negros (pardos ou pretos) no ato da inscrição do concurso. Pontuaram que, demais isso, previra o edital que a autodeclaração do candidato deve ser confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. No tocante ao procedimento de heteroidentificação complementar, observaram que, de conformidade com o previsto no item 6.5.1 do edital, os candidatos que se autodeclararam negros (pretos ou pardos) serão submetidos, antes da homologação do resultado final do concurso, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, de modo que somente ao final de todas as etapas do concurso é que será efetivamente aferida a heteroidentificação do fenótipo. Assinalaram que a realização do procedimento de heteroidentificação complementar apenas ao final de todas as etapas do certame traduz óbice à efetividade da política pública afirmativa de se garantir cotas no concurso público às pessoas negras e pardas. Pontificaram que, de acordo com o edital do certame, serão corrigidas as provas discursivas dos 78 (setenta e oito) candidatos melhores classificados na prova objetiva. Consignaram que, considerando que pode participar do certame na condição de cotista qualquer candidato que se autodeclarar negro no ato da inscrição, os candidatos que efetivamente têm direito às costas serão prejudicados caso o procedimento de heteroidentificação complementar ocorra apenas ao final de todas as etapas do concurso. Defenderam que o procedimento de heteroidentificação complementar deve ser realizado antes da prova discursiva, levando-se em conta os candidatos que obtiveram nota suficiente para aprovação para as provas discursivas, medida hábil a tornar mais justo o certame, pois os candidatos que não forem considerados negros já seriam retirados da lista reservada, favorecendo que o rol de aprovados seja integrado apenas por pessoas de cor preta ou parda, não se mantendo, portanto, até o final do certame, candidatos que não são negros. Destacaram que, ao se manter candidatos não negros até o final do certame, ocupando as vagas de candidatos negros, que foram eliminados pelas cláusulas de barreira do certame, estar-se-ia retirando parte da finalidade das ações afirmativas de cotas raciais, tendo em vista que pessoas não negras se manteriam no certame até serem eliminadas na última fase. Noticiaram que o item 6.5.1 do edital do certame fora objeto de impugnação, contudo, a insurgência fora indeferida. Apontaram que, em outros concursos públicos, o procedimento de heteroidentificação complementar é realizado após a prova objetiva e antes da aplicação da cláusula de barreira, como forma de resguardar a higidez e a efetividade da política afirmativa. Reprisaram que a medida mais justa é a verificação da heteroidentificação complementar em momento anterior à prova discursiva, para que os candidatos não negros possam ser retirados das listas de cotas raciais e, assim, o certame seguisse, constando nessa lista apenas pessoas comprovadamente negras. Ressaltaram que, diante da manifesta violação editalícia à política afirmativa de combate à desigualdade racial, o item 6.5.1 do edital do Edital no 1 – PGDF deve ser reformulado, fixando-se que o procedimento de heteroidentificação complementar seja realizado antes da convocação para a realização das provas discursivas. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marcelo Rozendo Vianna e outros – em face da decisão que, nos autos da ação mandamental que impetraram em face de ato praticado pela autoridade impetrada– Subprocuradora Geral do Distrito Federal, Dra. Izabela Frota Melo –, indeferira a liminar que formularam almejando a alteração do item 6.5.1 do Edital no 1 – PGDF, que dispõe sobre o concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I, publicado em 9 de fevereiro de 2022, de forma que o procedimento de heteroidentificação complementar seja realizado antes da convocação para realização das provas discursivas. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Apreende-se, do alinhado, que o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, em que se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade apontada coatora, consubstanciado na disposição inserta no item 6.5.1 do Edital no 1 – PGDF, que dispõe sobre o concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I, publicado em 9 de fevereiro de 2022. Esse dispositivo prevê que os candidatos que se autodeclararam negros (pretos ou pardos) no ato da inscrição do certame serão submetidos, antes da homologação do resultado final do concurso, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. Segundo os agravantes, o procedimento de heteroidentificação complementar deve ser realizado antes da prova discursiva, com os candidatos que obtiveram nota suficiente para aprovação para essa etapa, medida hábil a tornar mais justo o certame, pois os candidatos que não forem considerados negros já seriam retirados do rol de aprovados na fase antecedente, favorecendo que a lista seja integrada apenas por pessoas de cor preta ou parda, não se mantendo, portanto, até o final do certame, candidatos que não são negros. Ou seja, a impetração está volvida à desqualificação da disposição editalícia que dispõe sobre o momento da realização do procedimento de heteroidentificação, pois sustentam os impetrantes que deveria ser realizado antes da consumação da segunda fase do certame. Assim pontuada a matéria controversa, sua resolução não encerra dificuldade. Como cediço, o mandado de segurança destina-se a tutela direito líquido e certo afetado por ato ilegal de autoridade, devendo a ilegalidade derivar de prova pré-constituída impassível de controvérsia, pois do contrário não subsistirá os pressupostos inerentes à ação mandamental. Assim é que, encerrando tutela antecipada da prestação almejada, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, consoante pontuado, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança desafia precisamente encontrar, nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Alinhadas essas premissas, sobreleva pontuar, de início, que o sistema de cotas destinado a conferir acesso mínimo a cargos públicos às pessoas que se autodeclaram como negras, ação afirmativa consagrada sob os ditames da Lei no 12.990/2014, confere a reserva de vinte por cento das vagas ofertadas ao provimento de cargos efetivos, mediante concurso público, no âmbito da administração pública federal, autárquica e fundacional, assim como a contratação para provimento de empregos públicos nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista controladas pela União, desde que o concurso público respectivo disponibilize o mínimo de três vagas para o preenchimento do cargo ou do emprego ofertado. Especificamente, amolda-se como norma regulamentadora do artigo 39 do Estatuto de Igualdade Racial – Lei 12.288/2010 – como implementação de política pública para a inclusão da população negra no mercado de trabalho na administração pública federal, em adoção ao mandamento constitucional para o combate à desigualdade racial, mormente observada no princípio da igualdade consagrado no artigo 5o da Carta Magna. Trata-se, portanto, de elevada ação afirmativa legislativa de promoção igualitária à ascensão social dos notoriamente discriminados. Ações afirmativas, destarte, propõem-se como ação jurídico-normativa cuja função, precipuamente, é a mitigação da desigualdade, por imposição do constituinte originário, de inclusão como instrumento apto a corrigir a segregação e a discriminação social em que se encontram a maior parte dos indivíduos ou grupos sociais, seja em razão da cor da pele, do sexo, da classe social etc. Percebe-se, pois, que a ação afirmativa, em conjugação do mandamento constitucional da igualdade, relaciona-se a partir do cotejo das especificidades dos indivíduos, dotado de direitos e características próprias, e o conjunto de suas reais necessidades que compõem os elementos autorizadores e capazes de conferir-lhes condições e tratamentos efetivamente afirmativos, ou seja, discriminatórios positivamente para a sua ascensão social, como exercício contínuo ao alcance da democracia. Amolda-se, assim, a imposição de ações afirmativas como política mandamental consagrada pelo constituinte originário, notadamente porque, consoante reserva inserta no artigo 5o da Carta Magna, o exercício da igualdade traduz-se na verdadeira acepção da democracia enquanto alicerce do combate à desigualdade. Nesse mesmo sentido preleciona Manoel Gonçalves Ferreira Filho[1]: “A igualdade, desde a Antiguidade, é indissoluvelmente associada à democracia. (...). Da mesma forma não se pode modernamente caracterizar a democracia sem que se abra lugar para a igualdade, embora esse lugar não seja sempre o mesmo. (...). O princípio da igualdade não proíbe de modo absoluto as diferenciações de tratamento. Veda apenas aquelas diferenciações arbitrárias, as discriminações. Na verdade, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência do próprio conceito de Justiça.” Consignadas essas observações ilustrativas, na hipótese, o Edital no 1 – PGDF, que dispõe sobre o concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I, de 9 de fevereiro de 2022, observara a regra inserta no §3o do artigo 1o da Lei Distrital no 6.321/2019, que trata da reserva de vagas nos certames púbicos no âmbito local. O item 6 do instrumento regulatório, dispusera sobre as vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararem negros, obedecendo ao percentual de 20 % (vinte por cento) das vagas como determinado na norma, assim como em relação aos procedimentos de verificação da condição declarada pelo candidato como pessoa negra e que concorrera às vagas em separado, verbis: “6 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 6.1 Das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 20% serão providas na forma do art. 1o da Lei no 6.321, de 10 de julho de 2019. 6.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do §2o do art. 1o da Lei no 6.321/2019. 6.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 6.2.1 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros. 6.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 6.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 6.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato.” A autodeclaração do candidato como negro (preto ou pardo) deverá ser confirmada por procedimento de heteroidentificação, que traduz método de identificação étnico-racial de um indivíduo a partir da percepção social de outra pessoa. É o que se infere do disposto no Decreto no 42.951, de 27.01.2022, que, regulamentando a Lei Distrital no 6.321/2019, disciplinara o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, in verbis: “Art. 14. Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. Art. 15. O procedimento de heteroidentificação será realizado por comissão criada especificamente para este fim. § 1o O procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, a ser previsto nos editais de abertura de concursos públicos para provimento de cargos públicos da administração pública direta e indireta do Distrito Federal, para fins de preenchimento das vagas reservadas, observando o constante na Lei Distrital no 6.321, de 10 de julho de 2019 e normas correlatas;” Há que se registrar, outrossim, que o candidato inscrito para concorrer às vagas reservadas concorre, em verdade, tanto às vagas reservadas à ampla concorrência quanto às vagas reservadas para negros e pardos. Assim, caso o cotista seja aprovado tanto na vaga da ampla concorrência quanto na vaga para negros, o candidato será nomeado na lista que lhe for mais benéfica. Merece ser salientado que o que o critério determinante de destinação, ao candidato aprovado às vagas reservadas em posição imediatamente inferior àquele candidato aprovado tanto às vagas reservadas como na ampla concorrência, é a sua convocação para provimento dessas vagas. Essa é a apreensão possível da textualidade do artigo 4o e § 1o do Decreto Distrital no 6.321/2019, segundo o qual: “Art. 4o As candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” De sua vez, no tocante ao momento da realização do procedimento de heteroidentificação complementar, o Edital no 1 – PGDF, de 9 de fevereiro de 2022, previra que será realizado antes da homologação final do resultado do concurso, ou seja, após a conclusão de todas as fases do certame. É o que retrata o item 6.5.1 abaixo reproduzido: “6.5.1 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 6.5.1 Os candidatos que se autodeclararam negros (pretos ou pardos) serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 6.5.1.1 Serão convocados para o procedimento de heteroidentificação os candidatos negros não eliminados no concurso.” Cotejada a previsão editalícia individualizada com a regulamentação legal de regência, sobeja sua patente legitimidade, ante o fato de que, nos moldes do que restara previsto, os candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência. Dessarte, inexiste qualquer mácula no item editalício que previra a perfectibilização do procedimento de heteroidentificação em momento anterior à homologação do resultado final do certame, pois que a regulamentação legal vigente não estabelecera o momento em que a etapa deveria ser realizada. Registre-se, por oportuno, não se olvidar da edição do Decreto Distrital no 42.951/2022, o qual previra que o momento para a realização do procedimento de heteroidentificação nos concursos em que houver pluralidade de fases é entre as provas objetiva e subjetiva. Confira-se: “Art. 27. Os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e satisfizerem as condições de habilitação estabelecidas em edital, deverão se submeter ao procedimento de heteroidentificação. § 1o O edital definirá se o procedimento de heteroidentificação será promovido sob a forma presencial ou, excepcionalmente e por decisão motivada, telepresencial, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação. § 2o A fase específica do procedimento de heteroidentificação ocorrerá imediatamente antes do curso de formação, quando houver, e da homologação do resultado final do concurso público. § 3o No caso de concurso público com apenas uma fase, o procedimento será realizado antes da homologação do resultado final. § 4o No caso de concurso público com duas fases ou mais, o procedimento será realizado entre as provas objetiva e subjetiva.” Ou seja, nas hipóteses em que o certame previr a realização de três etapas (provas objetiva, discursiva e oral), deve-se compreender que restará alcançado pela previsão descrita, que apregoa que o procedimento de heteroidentificação deve ser realizado após a prova objetiva. Sucede que, conquanto aludida norma distrital tenha sido publicizada em janeiro de 2022, ainda não entrara a viger, pois, consoante nela expressamente apregoado (artigo 34), somente vigorará após decorrido interregno de 180 (cento e oitenta) dias desde sua publicação. Sob essa realidade, exsurgindo patente que o Decreto Distrital no 42.951/2022 encontra-se em período de vacatio legis, inviável cogitar-se de sua aplicabilidade na espécie, inclusive porque, de conformidade com a textualidade de seu artigo 33, suas disposições não se aplicam “aos concursos públicos cujos editais de abertura estejam publicados na data de sua entrada em vigor”. Abstraída qualquer consideração técnica sobre aludida prescrição, pois não incidente na espécie, não se afere no caso concreto, em princípio, o prejuízo defendido pelos agravantes, à medida em que as provas serão idênticas para todos os concorrentes e somente a classificação é que será compartimentada ao final, segundo a opção do concorrente de acordo com sua identificação, podendo o candidato concorrer às vagas reservadas e àquelas de livre concorrência. Sobeja sob esse prisma, aliado à constatação de inexistência de violação à regulamentação legal de regência, a inviabilidade de se determinar judicialmente a alteração da previsão editalícia acerca do momento de realização do procedimento de heteroidentificação. A administração, ao deflagrar concurso público, deve atinar-se para o legalmente preceituado, não podendo operar à sua margem, o que, no caso concreto, fora devidamente observado, daí defluindo a impossibilidade de se alterar o que restara previsto mediante juízo de oportunidade e conveniência da administração, não havendo conflito entre o legislado e o regulamentado. E a regulação editalícia, a par de não afrontar nenhum repositório normativo, não implica prejuízo aos candidatos que concorrerão às vagas reservadas. Frise-se novamente, as provas a serem aplicadas a todos os concorrentes serão idênticas, somente a classificação é que será compartimentada quando identificado os candidatos que concorrem às vagas reservadas, o que enseja prejuízo proveniente do momento em que ocorrerá o procedimento de heteroidentificação. Registre-se que, diversamente do agitado pelos agravantes, a manutenção das previsões editalícias nos moldes em que fixados de nenhum modo traduz violação ao prefixado na Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, firmada subscrita pelo Brasil e incorporada ao ordenamento jurídico via do Decreto no 10.932/2022. Ao contrário, as disposições com ela se alinham linearmente, porquanto emprestam factibilidade às ações afirmativas a cuja adoção os Estados subscritores da regulamentação se comprometeram, notadamente aquelas previstas em seu artigo 5o[2], não ressoando que a manutenção do item 6.5.1 impugnado represente prejuízo aos cotistas por ele alcançados e, conseguintemente, vulneração ao primado da igualdade no que se refere às oportunidades, inclusão e progresso para as pessoas alcançadas pela Convenção. O inconformismo manifestado pelos agravantes, destarte, afigura-se desprovido de lastro legal, pois reclamam a alteração de previsão editalícia que se alinha perfeitamente ao legalmente vigente. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 38. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 421/423. [2] - “Artigo 5 Os Estados Partes comprometem-se a adotar as políticas especiais e ações afirmativas necessárias para assegurar o gozo ou exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas ou grupos sujeitos ao racismo, à discriminação racial e formas correlatas de intolerância, com o propósito de promover condições equitativas para a igualdade de oportunidades, inclusão e progresso para essas pessoas ou grupos. Tais medidas ou políticas não serão consideradas discriminatórias ou incompatíveis com o propósito ou objeto desta Convenção, não resultarão na manutenção de direitos separados para grupos distintos e não se estenderão além de um período razoável ou após terem alcançado seu objetivo.”